Tribunal: TJDFT
Processo: 0736052-07.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0736052-07.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JESSICA DO AMARAL DUTRA RECORRIDO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão do autor: pagamento da parcela de reajuste salarial do exercício de 2015 e verbas pretéritas e diferenças de gratificação GHAH e demais reflexos financeiros. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes. 2 – Preliminar. Ausência de prestação jurisdicional. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade e economia processual, tendo o sentenciante, no caso, abordado todas as questões necessárias para formar o seu livre convencimento motivado. Eventual inconformidade do sucumbente não configura ausência de prestação jurisdicional. Preliminar que se rejeita. 3 – Reajuste escalonado. Previsão orçamentária. Reajuste autorizado pela Lei no 5.187/2013, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. Reajuste da parcela do ano de 2015 e cobrança e valores pretéritos. 4 – Revisão anual de remuneração. Dotação prévia. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como previsto no art. 169, § 1o. da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público, só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Acórdão com trânsito em julgado em 18/02/2020. A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF). 5 – Lei de Diretrizes Orçamentária. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pelo autor. Nesse sentido, precedente desta Turma (APC 0755504-66.2019.8.07.0016, Relatora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D ́ASSUNÇÃO). 6 – Remuneração prevista em edital de concurso. Ausência de dotação orçamentária específica. Impossibilidade de implantação. A previsão em edital de concurso público de valor de remuneração não necessariamente vincula a Administração quando inexistente dotação orçamentária específica para assegurar o valor informado. O servidor aprovado no concurso se submete a um regime jurídico que é igual a todos os demais que já integravam a carreira, não se admitindo distinção de remuneração entre eles, senão as decorrentes das diferenças entre classes e padrões, previstas na lei de regência da própria carreira. No caso, a remuneração inicial indicada para o cargo de Técnico de Atividades do Hemocentro (nível médio) no Edital no 01-SEPLAG/FHB de 10/11/2016 (ID 20927371), certame na qual a parte logrou aprovação, deu-se com base no valor relativo à parcela prevista para o exercício de 2015 (R$ 3.705,00), a qual não foi implantada ante a inexistência de dotação orçamentária específica. Desse modo, a servidora não tem direito a perceber a pleiteada diferença de remuneração, assim como os reflexos financeiros nas demais verbas. Pela mesma razão, também não faz jus à parcela da Gratificação por Habilitação em Atividades do Hemocentro – GHAH para o título de especialização, com percentual de 25%, que tinha previsão para ser implantada no exercício de 2015. Ademais, a remuneração da autora está de acordo com a parcela vigente no exercício de 2014, inexistindo, portanto, qualquer diferença a lhe ser deferida. Recurso a que se nega provimento. 7 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 300,00 (art. 6o, c/c art. 55, Lei 9.099/1995 e art. 27, Lei 12.153/2009), diante de que a causa não oferece maiores complexidades a exigir do advogado maiores esforços, dado se tratar de demanda repetitiva.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. DANOS MORAIS. EXPECTATIVA DE RECEBER VALORES PREVISTOS EM EDITAL. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração contra acórdão. 2 – Responsabilidade Civil. Danos morais. Remuneração prevista em edital de concurso. Ausência de dotação orçamentária específica. Impossibilidade de implantação. Conforme já decidido em julgamento anterior, não é possível implantar a terceira etapa do reajuste escalonado previsto na Lei no 5.187/2013, ante a falta de dotação orçamentária específica. A afirmação de que o edital é a Lei do concurso é uma forma didática de tratar da vinculação ao edital, que não implica em superar a exigência de dotação orçamentária prevista no art. 169 da Constituição Federal e no Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864). O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais tem como pressuposto a prática de ilícito, que já foi afastada em julgamento anterior. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, V e X e ao art. 37, II, da CRFB, por ter o acórdão recorrido aplicado incorretamente o tema 864 de repercussão geral, haja vista que o edital do concurso público para provimento de vaga do cargo ocupado pela parte recorrente faz lei entre as partes, estando o ente federativo vinculado ao valor da remuneração lá prevista. Aduz existir dano extrapatrimonial pela quebra da legítima expectativa criada. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 26839517. Há contrarrazões. Com relação à matéria em debate, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864 – RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PUBLIC 18-12-2019). O acórdão recorrido apurou que “A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pela autora. Nesse sentido, precedente desta Turma (APC 0755504-66.2019.8.07.0016, Relatora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D ́ASSUNÇÃO).” O recurso extraordinário, portanto, não merece seguimento, pois o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, ao reconhecer a ausência de previsão orçamentária para o reajuste pleiteado. É o caso de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Quanto à distinção da matéria do presente processo em relação ao discutido no tema 864, conforme explicitado no acórdão recorrido, a necessidade de prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na LDO aplica-se a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração do poder público, inclusive a revisão geral anual. Quanto a alegação de violação ao edital do certame, o Acórdão recorrido estabeleceu que:” Remuneração prevista em edital de concurso. Ausência de dotação orçamentária específica. Impossibilidade de implantação. A previsão em edital de concurso público de valor de remuneração não necessariamente vincula a Administração quando inexistente dotação orçamentária específica para assegurar o valor informado. O servidor aprovado no concurso se submete a um regime jurídico que é igual a todos os demais que já integravam a carreira, não se admitindo distinção de remuneração entre eles, senão as decorrentes das diferenças entre classes e padrões, previstas na lei de regência da própria carreira. No caso, a remuneração inicial indicada para o cargo de Técnico de Atividades do Hemocentro (nível médio) no Edital no 01-SEPLAG/FHB de 10/11/2016 (ID 20927371), certame na qual a parte logrou aprovação, deu-se com base no valor relativo à parcela prevista para o exercício de 2015 (R$ 3.705,00), a qual não foi implantada ante a inexistência de dotação orçamentária específica. Desse modo, a servidora não tem direito a perceber a pleiteada diferença de remuneração, assim como os reflexos financeiros nas demais verbas. Pela mesma razão, também não faz jus à parcela da Gratificação por Habilitação em Atividades do Hemocentro – GHAH para o título de especialização, com percentual de 25%, que tinha previsão para ser implantada no exercício de 2015. Ademais, a remuneração da autora está de acordo com a parcela vigente no exercício de 2014, inexistindo, portanto, qualquer diferença a lhe ser deferida. Recurso a que se nega provimento.” Desse modo, a revisão da matéria em apreço implica a análise de fatos e provas, conforme enunciados no 279 e 454 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.ADMINISTRATIVO. SELEÇÃO INTERNA. PRAZO DE VALIDADE. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 279/STF. 1. Os critérios adotados pelo edital do certame, quando aferidos pelas instâncias ordinárias, não podem ser revistos pela E. Suprema Corte, em razão da necessidade de análise de normas infraconstitucionais e da incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. (RE 715.749-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 18.3.2014) No que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. O precedente citado pela parte recorrente demostra entendimento pessoal do relator do ARE 1.081.553 AgR, cujo teor do decisum é contrário ao desiderato recursal, em razão do óbice da Súmula 279 do STF. Por fim, apesar de comprovado o prequestionamento do artigo que se alega violado, o acórdão recorrido decidiu a questão posta no processo com fundamento em legislação infraconstitucional, bem como em fatos e provas. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação orçamentária local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado no 280 da Súmula de Jurisprudência do STF, bem como o reexame de existência de prévia dotação orçamentária na LOA de 2015 e a adoção ou não das providências para redução de gasto como pessoa, na forma do § 3o do art. 169 da CRFB encontra óbice no enunciado no 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.081.553-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/4/2019). O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É competência deste Tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior (Tema 864 de Repercussão Geral) e a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (ARE 1.081.553-AgR e RE 584.608-RG) nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 24 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal